Tribunal: TJBA
Processo: 0960503-72.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960503-72.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): EVERTON ASSIS MOURA, LILIANE CESAR APPROBATO APELADO: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros Advogado(s):LILIANE CESAR APPROBATO, EVERTON ASSIS MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDÉBITO RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR CREDITADO AO CONSUMIDOR. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de ressarcimento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de mútuo firmado entre as partes, condenar a ré à restituição dos valores descontados indevidamente do contracheque da autora, com correção monetária e juros, mas indeferiu os pedidos de danos morais e restituição em dobro. A apelação da autora visa à reforma da sentença quanto aos danos morais e à repetição do indébito em dobro. A ré, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação e, subsidiariamente, requer a dedução do valor depositado na conta da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação foi válida e realizada pela autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes dos descontos realizados com base em contratação fraudulenta. III. RAZÕES DE DECIDIR Incumbe à parte que produziu o documento impugnado o ônus da prova de sua autenticidade, conforme o art. 429, II, do CPC, especialmente quando o consumidor nega expressamente ter firmado o contrato, nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ. O laudo pericial grafotécnico conclui que a assinatura presente no contrato de mútuo não foi aposta pela autora, evidenciando fraude na contratação e ausência de relação jurídica válida. A responsabilidade objetiva da ré decorre da falha na segurança dos procedimentos contratuais, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 466 do STJ, configurando fortuito interno. A repetição do indébito em dobro exige, além da cobrança indevida, a violação da boa-fé objetiva. Contudo, em observância à modulação dos efeitos firmada pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS e considerando a ausência de prova de má-fé da instituição, aplica-se a restituição simples. A conduta da ré – realizar descontos em folha com base em contrato fraudulento – viola a dignidade da pessoa humana, extrapolando meros dissabores e ensejando dano moral presumido (in re ipsa), passível de reparação. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta ilícita e ao tempo de duração do desconto indevido. Reconhecida a inexistência da contratação válida, é cabível a dedução do valor efetivamente creditado na conta da autora, conforme comprovado nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: Cabe ao fornecedor comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, especialmente em casos de assinatura contestada. A existência de fraude na contratação e a ausência de vínculo negocial autorizam a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, quando não comprovada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta autoriza a indenização por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto. É legítima a dedução dos valores efetivamente creditados na conta do consumidor em decorrência de contrato declarado nulo, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 429, II; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJ-BA, Apelação Cível 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0960503-72.2015.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros e como apelada EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA